Tribunal: TJMT
Processo: 1003850-28.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003850-28.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 999.923.881-53 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ANDRE DE ARAUJO FILHO - CPF: 431.926.296-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, "a", do Código Penal), em contexto de violência doméstica, onde o apelante teria ateado fogo na residência da ex-companheira após desentendimento pelo término do relacionamento.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a materialidade do crime de incêndio pode ser comprovada sem a realização de laudo pericial, quando não há justificativa para sua ausência.

III. Razões de decidir:

O crime de incêndio, por sua natureza, é infração que deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovação de sua materialidade, conforme determinam os artigos 158 e 173 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial somente pode ser suprida por prova testemunhal quando demonstrada a impossibilidade de sua realização, nos termos do art. 167 do CPP.

No caso concreto, não há nos autos quaisquer justificativa para a não realização da perícia técnica no local do incêndio.

O relatório investigativo juntado aos autos limita-se a confirmar os danos ocorridos no imóvel, sem atestar a causa do início do incêndio ou o perigo dele resultante.

A prova testemunhal colhida não é suficiente para suprir a ausência do laudo pericial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou o início do incêndio ou viu o apelante ateando fogo na residência.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

A materialidade do crime de incêndio exige a realização de perícia técnica que somente pode ser suprida por outro meio probatório se demonstrada a impossibilidade de sua realização.

A ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, gera dúvida razoável quanto à materialidade do crime de incêndio, impondo-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: art. 250, §1º, II, "a", do CP; arts. 158, 167 e 173 do CPP; art. 386, II, do CPP; art. 5º, LVII, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LENILDO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. (Sentença – ID. 319820896).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de incêndio majorado, alegando, em síntese, a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial que ateste que o incêndio foi causado por ação humana. Sustenta, ainda, a fragilidade probatória quanto à autoria, argumentando que não há testemunhas presenciais que tenham visto o apelante ateando fogo na residência.

(ID. 319820898).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pelo relatório policial com registros fotográficos da destruição do imóvel. (ID.319820905).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, entendendo que a ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, impede a comprovação da materialidade delitiva,
na ementa assim sintetizada: (ID.

322855372
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 250, §1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (sic).”

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

Passo a decidir.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da materialidade do crime de incêndio majorado, tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, diante da ausência de laudo pericial.

Inicialmente, é imperioso destacar que o crime de incêndio, por sua própria natureza, é uma infração que deixa vestígios, sendo classificado pela doutrina como crime de dano e de perigo comum.
Sua materialidade, geralmente, deve ser comprovada por meio de exame pericial, conforme determinam os artigos 158 e 173, ambos do Código de Processo Penal.

O art. 158 do CPP estabelece que
"quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado"
.
Já o art. 173 do mesmo diploma legal dispõe especificamente sobre o crime de incêndio, determinando que
"no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato"
.

Excepcionalmente, o art. 167 do CPP prevê que
"
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".
Contudo, para que a prova testemunhal possa suprir a ausência do exame pericial, é necessário que esteja devidamente justificada a impossibilidade de sua realização.

No caso em análise, verifica-se que não foi realizado o exame pericial no local do incêndio, tampouco há nos autos quaisquer justificativa para a não realização da perícia técnica. O que consta é apenas um relatório investigativo que confirma os danos ocorridos no imóvel da vítima, sem, contudo, atestar a causa do início do incêndio, elemento essencial para a configuração do tipo penal.

A ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, compromete significativamente a comprovação da materialidade delitiva, especialmente em se tratando de crime de incêndio, onde é fundamental determinar a causa e a origem do fogo, bem como o perigo dele resultante.

Analisando o conjunto probatório dos autos, constata-se que a imputação do crime de incêndio ao apelante baseia-se, essencialmente, na palavra da vítima Eliane Martins dos Santos, colhida em sede policial, e nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 40906819 – fls. 02) e Boletim de Ocorrência (ID. 40906819 – fls. 03/05), a vítima Eliane Martins dos Santos. (ID. 319820852).

(...) relatou que estava separada do apelante há cinco dias, após aproximadamente três meses de relacionamento, e que, no dia dos fatos, desentenderam-se porque ela pediu para que ele saísse de sua casa. Afirmou que o apelante a ameaçou de morte e, posteriormente, ateou fogo em sua residência. Contudo, a vítima não presenciou o momento em que o incêndio foi iniciado, apenas encontrou sua casa em chamas após o ocorrido. (sic).

O Sr. Sebastião André de Araújo Filho, ouvido em sede policial, declarou. (ID.319820852).

(...) que presenciou o apelante ameaçando a vítima e que, após separar uma briga entre eles, levou Eliane para a casa de sua filha. Relatou que, momentos depois, Eliane chegou informando que sua casa estava pegando fogo, tendo ele ido ajudar a apagar o incêndio. No entanto, também não presenciou o início do fogo ou viu o apelante ateando fogo na residência.

tendo ele ido ajudar a apagar o incêndio. No entanto, também não presenciou o início do fogo ou viu o apelante ateando fogo na residência. (sic).

Os policiais militares José Caldas da Silva e Bruno Luiz de Arruda Campos, que atenderam à ocorrência. (ID.319820852).

(...). limitaram-se a relatar que foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica e, posteriormente, para atender um incêndio na mesma residência. Ao chegarem ao local, o Corpo de Bombeiros já havia apagado o fogo. Segundo os policiais, a vítima relatou que o apelante havia ameaçado atear fogo na casa e matá-la. Após diligências, encontraram o apelante tentando fugir, procedendo à sua prisão em flagrante. (sic).

Em juízo, apenas o policial militar Bruno Luiz de Arruda Campos foi ouvido. (ID. 319820896).

(...). a vítima nos acionou, fomos ao local ele não estava mais lá, ela falou que ele entrou lá e falou que ia tacar fogo na casa, parece que deu um tapa nela também e faz tempo que tava assim ela queria separar.

A gente foi fazer rondas nas imediações ali do bairro Morada da Serra [...] não localizamos ele. Nisso ela ligou 190 de novo COPOM passou pra nós informação que ele tava lá na casa. Quando a gente chegou lá a vítima e alguns populares estava apagando incêndio, a casa tava, já tava pegando fogo e o rapaz mostrou “ele tá saindo pra lá, tá assim, assim, assado”, a gente foi e prendemos ele em flagrante [...] eu lembro de alguma coisa no rosto ou na boca, so que ficou por dentro não deu pra ver, que ela mencionou [...] e antes de acontecer ela falou que ele ameaçou que ia tacar o fogo, daí ele retornou lá e aconteceu [...] lá é uma casa que normalmente quem mora lá sempre utilizou entorpecente [...] tinha geladeira, fogão, tinha quarto, tinha cama, tinha área, tinha pia para lavar roupa.(sic).

O apelante, em seu interrogatório judicial. (ID. 319820852).

(...) negou categoricamente as acusações, alegando jamais ter agredido a vítima. Sustentou que esta mantinha relacionamento extraconjugal com um indivíduo de nome Sebastião, circunstância que teria motivado ambos a arquitetarem uma armação para incriminá-lo. Afirmou ainda que se encontrava sob monitoramento eletrônico por tornozeleira, de modo que qualquer incidente poderia levá-lo de volta à prisão, razão pela qual teria sido montado um cenário acusatório contra si, inclusive o incêndio.

Diante desse quadro probatório, observa-se que não há testemunhas presenciais que tenham visto o apelante ateando fogo na residência da vítima. A imputação baseia-se, essencialmente, nas declarações da vítima, que não presenciou o início do incêndio, e nas circunstâncias que antecederam o fato, como as ameaças proferidas pelo apelante.

Embora as declarações da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possuam especial relevância probatória, é necessário que estejam em harmonia com os demais elementos de prova para embasar uma condenação criminal. No caso em tela, a ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, fragiliza significativamente o conjunto probatório, especialmente quanto à materialidade delitiva.

O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, exige para sua configuração não apenas a existência de fogo em coisa alheia, mas também que este fogo exponha a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A comprovação desses elementos, via de regra, demanda a realização de perícia técnica, conforme determina o art. 173 do CPP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização de laudo do local, o que não se verificou na hipótese dos autos.

No caso em análise, não há nos autos quaisquer justificativa para a não realização da perícia técnica, tampouco elementos probatórios suficientes para suprir sua falta. O relatório investigativo juntado aos autos (ID. 41596716) limita-se a confirmar os danos ocorridos no imóvel, sem, contudo, atestar a causa do início do incêndio ou o perigo dele resultante.

Ademais, a prova testemunhal colhida não é suficiente para suprir a ausência do laudo pericial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou o início do incêndio ou viu o apelante ateando fogo na residência. As declarações dos policiais militares limitam-se a reproduzir o que lhes foi relatado pela vítima, não constituindo prova direta da autoria delitiva.

Nesse contexto, a ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, associada à insuficiência da prova testemunhal para suprir sua falta, gera dúvida razoável quanto à materialidade do crime de incêndio imputado ao apelante.

O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, determina que, havendo dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria delitiva, deve-se decidir em favor do réu. No caso em tela, a ausência de laudo pericial, sem justificativa para sua não realização, gera dúvida razoável quanto à materialidade do crime de incêndio, impondo-se a absolvição do apelante.

Ressalte-se que, em matéria penal, a condenação exige certeza, não bastando meras presunções ou indícios. A prova da materialidade delitiva, especialmente em crimes que deixam vestígios, como o incêndio, deve ser robusta e inequívoca, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OCORRÊNCIA DO CRIME COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL (ART. 158 E ART. 173 DO CPP) – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da materialidade do delito de incêndio exige a realização perícia técnica (CPP, art. 173) que somente poderá ser suprida por outro meio probatório se demonstrada a impossibilidade da sua realização. (N.U 0001351-34.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024, grifo nosso). (sic).”

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS – AUSENTE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA MATERIALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização de laudo do local (AgRg no REsp n. 1.916.613/RS). “Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato” (STJ, HC n. 526.524/RS). “O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP). Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1º, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva.” (TJMT, N.U 0002273- 90.2016.8.11.0039) (N.U 0001778-13.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023, grifo nosso) (sic).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 322855372), DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LENILDO MARTINS DA SILVA para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025